Tribunal: TJES
Processo: 5000197-23.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000197-23.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: D E VEICULOS EIRELI e outros
RECORRIDO: ALINE COSTA MARVILA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000197-23.2021.8.08.0069

RECTE
S
.:
D E VEICULOS EIREL

E OUTRO.

RECDO.:
ALINE COSTA MARVIL
A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZAD
O
. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ENTREGA DE
VEÍCULO SEMI-NOVO
COM VÍCIO
OCULTO
- VEÍCULO ADQUIRIDO COM VÍCIOS E NÃO INFORMADO AO AUTOR
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE FOI ENTREGUE SEM DEFEITOS. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA POR PARTE DO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
RESCISÃO CONTRATUAL
. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A autora relata que adquiriu
o veículo I/KIA PICANTO EX 1.1L, de propriedade da requerida; todavia, logo após a posse do veículo
percebeu que havia defeitos no
bem
,
eis que passou a observar ruídos, veículo puxando para um lado quando freava e barulhos estranhos ao dirigir, motivo pelo qual entrou em contato com a requerida, que lhe prometeu a troca do veículo. A autora então levou o carro para a assistência técnica, onde realizou reparos no valor de R$350,00; em outra oportunidade, procedeu à perícia do motor, que continuava apresentando defeitos antes mesmo de 30 dias de aquisição do veículo, onde se constatou a necessidade de reparos no motor.

A autora salienta que a requerida se furtou ao pagamento de multas de trânsito anteriores à venda do carro, e que sequer lhe entregou assinado o CRV, impedindo a transferência do veículo.
Requer a declaração de
rescisão do negócio jurídico, a restituição integral do valor já pago, a abstenção de cobrança dos cheques pré datados,
indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00 e
danos materiais no importe de R$ 1.632,79.

A
presentou contrarrazões recursais
ao ID. 3339844, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese do réu

Em sede recursal (
ID. 3339840
), requer a reforma da sentença, alegando preliminarmente incompetência do Juizado Especial em razão de necessidade de perícia complexa; existência de cerceamento de defesa
diante da negativa de produção da referida prova
; e, no mérito, alega inexistência de
prova do vício oculto diante da ausência de laudo técnico nos autos. Por fim, assevera que a autora não oportunizou ao réu o direito de verificar os danos, motivo pelo qual devem ser julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 3339833
) dispôs que: “
Pelo exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do art. 487, inc. I, CPC, ACOLHO em parte o pedido autoral para rescindir o contrato de compra e venda em relação ao veículo I/KIA PICANTO EX 1.1L, placa MRT6I22, cor LARANJA, ano de fabricação 2009, modelo 2007/2008, sob o chassi nº KNABA24338T505269 e Renavam 00949745057 e CONDENAR as Requeridas a restituição do valor pago na importância de R$1.632,79 (reparo no veículo) e R$ 14.500,00 (valores pagos referentes ao contrato de compra e venda), com juros e correção monetária a partir do desembolso, além de realizar a devolução de eventuais cheques não descontados da autora. Após a quitação dos danos materiais, a Requerente deverá restituir o veículo I/KIA PICANTO EX 1.1L, placa MRT6I22, cor LARANJA, ano de fabricação 2009, modelo 2007/2008, sob o chassi nº KNABA24338T505269 e Renavam 00949745057 ao 1º Requerido
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Rejeito as preliminares aventadas. Não verifico que seja caso de necessidade de perícia complexa, pois é possível resolver a questão a partir da análise das provas produzidas pelas partes nos autos.

Afasto, de plano, a preliminar de cerceamento de defesa ventilada pelo recorrente, pelo fato de ter sido indeferido o seu pedido de realização de prova pericial, e o faço por dois motivos bem contundentes, que passo a expor.

Preambularmente, como é cediço, a Lei n. 9.099/95, que disciplina a competência dos Juizados Especiais Cíveis, é regida pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, de modo que não comporta a realização de prova complexa, a qual, por sua vez, deve ser realizada no âmbito do juízo cível comum. Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria, conforme julgado ementado abaixo:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - FIXAÇÃO DE TESE - PROVA PERICIAL COMPLEXA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE - CRITÉRIO NORTEADOR PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. - Nos termos do artigo 98, I, da CR/88, a competência dos Juizados Especiais compreende "a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo". A necessidade de produção de prova pericial formal, imbuída de maior complexidade, influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, que regem esse microssistema, e com o propósito para o qual foram instituídos, a saber, julgamento de causas menos complexas. (Des. Wilson Benevides). Vv. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Fixação de tese - Juizado Especial da Fazenda Pública - Competência absoluta - Definição pela matéria e pelo valor da causa - Necessidade de prova complexa - Não influência na definição da competência. 1. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pela matéria e pelo valor da causa. 2. Eventual necessidade de realização de prova técnica complexa não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que comporta a referida prova. (Des. Marcelo Rodrigues) (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.17.016595-5/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 1a Seção Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 03/09/2019).

Em segundo lugar, vejo que a irresignação da recorrente não merece acolhida também porque não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar, ainda, que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver qualquer mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, a qual, portanto, não merece qualquer sorte de reparo.

Pois bem. A
nalisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Isto porque há comprovação de que, no dia 31/07/2020, cerca de um mês depois da compra, a parte autora levou o veículo para fazer uma revisão na City Car Auto Center Eireli, no valor de R$ 350,00, tendo sido prestados os seguintes serviços: lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração e blindagem (ID 3339803, p. 4), e ainda a troca de diversas peças do veículo, no valor de R$ 950,00 (ID. 3339803, p.6), e que mesmo após as revisões, constataram-se ruídos excessivos no motor do veículo, sendo diagnosticado que o mesmo necessitava de reparos, no dia 19/08/2020 (ID 3339803, p. 5).

Não obstante, em seu depoimento pessoal (cuja gravação se encontra através do link disponibilizado na Certidão ao ID. 3339832), o Requerido confessa não ter realizado vistoria no veículo quando este chegou em sua loja, que sequer observou que havia multas vinculadas ao carro adquirido pela autora, e que a autora teria lhe informado dos problemas do automóvel, mas que nada fez para solucioná-los, caindo por terra a sua tese de que o veículo estava em perfeito estado de conservação quando vendido e que não lhe fora facultada a solução amigável do problema (verificação dos danos), o que demonstra que a prova pericial pretendida, no caso, tem o nítido propósito protelatório.

Ora, segundo as provas apontadas acima, a empresa teria colocado no mercado um veículo sem sequer averiguar seu cadastro regular funcionamento, haja vista que a autora, em menos de 10 dias da aquisição do bem, precisou levar o automóvel a uma oficina mecânica para realizar reparos e manutenções, bem como constatou, sozinha, a existência de multas pretéritas vinculadas ao mesmo.

Por isso, como foi apontado pela sentença,
entendo que houve falha na prestação dos serviços da empresa recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Outrossim, entendo que os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos. A recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.